Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO ESPECÍFICO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS VENCIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. VÍCIO SANADO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil abarca as verbas recebidas a título de aposentadoria, salvo para o caso de pagamento de verba alimentar, independentemente de sua origem (artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Em consonância com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de verbas salarias para pagamento específico de honorários advocatícios, ante o caráter alimentar desta verba.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.